Tribunal: TJPA
Processo: 0002183-98.2016.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002183-98.2016.8.14.0039

APELANTE: CLEUDE ALVES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PROVA INDICIÁRIA CONFIRMADA EM JUÍZO. CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. NULIDADE DAS PROVAS. INVASÃO DO DOMICÍLIO DO RÉU SEM ORDEM JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA E INVESTIGAÇÕES ANTERIORES. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição pretendida pela defesa.

2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

3. O crime de tráfico de drogas é considerado pela doutrina como crime permanente, são aqueles que se prolongam no tempo e, por esse motivo é que se entende possível a prisão em flagrante enquanto não cessar a permanência, nesse caso, em domicílio. De acordo com os Tribunais, havendo suspeitas fundadas de que está sendo praticado o tráfico de drogas no interior de uma casa, em devida modalidade permanente de conduta, os policiais estão autorizados a ingressar no recinto e realizar busca e apreensão, ainda que sem mandado, considerando-se, então, dispensada a sua expedição e, consequentemente, não estando caracterizada a ilicitude da prova obtida.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos vinte e um dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cleude Alves da Silva
(nascido em
13/06/1982
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
26/05/2020
, doc. ID 6592732 a ID 6592733 – págs. 189/196, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA,
Dr. David Guilherme de Paiva Albano
, que o
condenou
a uma pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 6592254 – págs. 50/53) que, no dia
29/02/2016
, por volta das 20h00min., o
IPC Jorge Pontes da Silva
monitorava o movimento da casa de nº 169, situada na
Rua Paulo VI
, no bairro
Cidade Nova
, no município de Paragominas/PA, após ter recebido
denúncias anônimas
que
informavam o comércio de entorpecentes exercido pelo denunciado Cleude Alves da Silva
, conhecido pelo vulgo “Branco”,
que reside no endereço informado
, quando percebeu que um indivíduo desconhecido se aproximou da casa do denunciado em uma bicicleta e comprou entorpecentes.

Com a droga em mãos
, o indivíduo desconhecido já estava indo embora do local,
quando foi abordado pelo IPC Jorge
, porém conseguiu se
evadir
, sendo que,
durante a fuga abandonou 02 (duas) “cabeças” da droga conhecida vulgarmente por cocaína
, bem como a bicicleta em que estava se locomovendo.

Diante da situação evidente de venda de entorpecente, os policiais civis
Hélio Brabo da Silva
e
Raimundo Carlos Prestes Trindade
foram acionados pelo IPC Jorge e diligenciaram até a casa do denunciado. Ao chegarem, adentraram na residência e
viram quando o denunciado correu para um dos quartos, passando antes pela cozinha, jogando neste cômodo 05 (cinco) “cabeças” da droga conhecida por cocaína
, sendo detido e
preso em flagrante delito
.

O denunciado foi conduzido à DEPOL para as devidas providências, enquanto os entorpecentes foram apreendidos. Perante autoridade policial,
o denunciado confessou que vendia drogas
, alegando que decidiu comercializar entorpecentes por estar desempregado.

Em
razões recursais
(doc. ID 6592735 a ID 6592736 – págs. 206/212), a defesa sustenta que,
não há nos autos qualquer prova de que o acusado é traficante de drogas
, devendo o apelante ser
absolvido
, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, por
insuficiência de provas
à sua condenação e em observância ao
princípio do

in dubio pro reo
,
ante dúvidas da existência ou não do fato e de sua autoria
, o que deveria gerar
nulidade processual
, tendo
os policiais invadido a casa do apelante, sem ordem judicial, com base em meras suspeitas e no período noturno
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 6592736 a ID 6592737 – págs. 217/223), a Promotora de Justiça rebate a tese levantada pela defesa, pugnando pelo
desprovimento
do recurso interposto, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer doc. ID 7212490 – págs. 235/239).

A Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
, a quem os autos foram primeiro distribuídos,
alegou a minha prevenção
(despacho doc. ID 10183307 – págs. 240/241),
a qual foi por mim acatada
(doc. ID 10209678 – págs. 243).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por insuficiência de provas. Princípio do
in dubio pro reo
. Nulidade das provas. Policiais que invadiram a casa do apelante, sem ordem judicial, com base em meras suspeitas. Inexistência de prova da autoria e da materialidade do crime.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição do apelante por insuficiência de provas
, vez que não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas.

Sustenta ainda a
nulidade das provas dos autos
, aduzindo que as substâncias ilícitas foram encontradas na casa do apelante, após um desconhecido ter deixado o local e empreendido fuga, abandonando uma bicicleta com a droga encontrada, além de
aduzir que as provas foram colhidas em desrespeito as regras e garantias constitucionais
.

Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que
as pretensões recursais não merecem prosperar
.

A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente.

Diferentemente do que aduz a defesa,
existem provas de autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas
, acostada aos autos.

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(doc. ID 6592246 – págs. 06/13), do
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 6592247 – págs. 16/17), do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(doc. ID 6592248 – pág. 18), do
Auto de Constatação Provisório de Substância de Natureza Tóxica
(doc. ID 6592248 – pág. 19) e do
Laudo nº 2016.09.000035-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(doc. ID 6592254 – pág. 54), o qual obteve
“resultado
POSITIVO
para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por
COCAÍNA
”
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório.

Em
sede policial
,
Cleude Alves da Silva
, vulgo “Branco”,
confessou a prática delitiva
, afirmando que
passou a vender drogas em razão de estar desempregado e ter 05 (cinco) filhos para criar
e que t
inha acabado de vender drogas para um viciado
quando foi abordado por policiais civis. (doc. ID 6592247 – pág. 12). Em
juízo
, por sua vez,
o acusado negou as acusações em seu interrogatório
, disse que estava em casa e os policiais entraram com a droga, sendo apenas usuário (doc. ID 6592726 – págs. 166/168).

A testemunha
PC Raimundo Carlos Trindade Prestes
, confirmando o seu depoimento prestado na seara policial, afirmou em
juízo
(doc. ID 6592726 – págs. 166/168): “(...). Que em fevereiro de 2016 foi convidado pelo IPC PONTES para compor uma equipe para monitorar um traficante na Paulo VI,
que o traficante era CLEUDE
. Que estava em operação, monitorando as ações de um traficante, quando observaram um homem se aproximando do réu, sendo que, ao realizar a abordagem, a pessoa correu e deixou a droga e a sua bicicleta para trás. Nesse ínterim, o apelante correu para a sua residência, mas foi perseguido pelos policiais IPC PONTES e IPC HÉLIO, que o IPC HÉLIO percebeu quando CLEUDE jogou alguma coisa no quarto. Em revista no quarto,
foram encontradas drogas
.
Que encontraram 05 petecas e uma pedra de crack
”.

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais civis, que participaram da abordagem, revista e prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que a droga apreendida (cocaína) foi encontrada na posse do acusado Cleude Alves da Silva, em sua residência e com o indivíduo que estava comprando a droga com ele
.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes
, conforme revelam os autos.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O depoimento judicial de policial goza de
presunção de veracidade
e reveste-se de
eficácia probatória
, tendo a mesma presunção de credibilidade que qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que ele tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL. PEDAGOGIA DO ART. 30, I, “A” DO RITJE/PA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INCENSURÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU QUE SE AMOLDOU AS REGRAS DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A CARACTERIZAR O CRIME DE TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA. DECISÃO UNÂNIME. I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte; II - Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação do réu se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo impossível a absolvição; III - A circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06;
IV - Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. Precedentes do STF
; V - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E AO PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA; V - Recurso conhecido e improvido. Unânime. (2020.02639907-96, 215.733, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-20, publicado em 2020-11-20).

É também entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade
“ter em depósito” substância
entorpecente (
08 pequenos embrulhos, sendo 02 confeccionados em sacos plásticos e grampeados e 06 confeccionados em papel embolados, pesando no total 6,0g de cocaína, conforme Laudo Toxicológico Definitivo
) com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição pretendida
.

Ao contrário das alegações da defesa,
in casu
, se observa o estado flagrancial do apelante, não acarretando desrespeito às regras previstas. Como se sabe, o crime de tráfico de drogas é considerado pela doutrina como
crime permanente
, são aqueles que se prolongam no tempo e, por esse motivo é que se entende possível a prisão em flagrante enquanto não cessar a permanência, nesse caso, em domicílio. De acordo com os Tribunais, havendo
suspeitas fundadas de que está sendo praticado o tráfico de drogas no interior de uma casa
, em devida
modalidade permanente de conduta
, os policiais estão autorizados a ingressar no recinto e realizar busca e apreensão, ainda que sem mandado, considerando-se, então, dispensada a sua expedição e, consequentemente,
não estando caracterizada a ilicitude da prova obtida
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos do que foi explanado.

É o voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022